Tribunal: TJES
Processo: 0008824-43.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008824-43.2016.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0008824-43.2016.8.08.0048

Remetente: Juíza de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra

A
pel
ante: Município de Serra

A
pel
ado
: SRE Engenharia e Construções Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Serra contra a sentença reproduzida nas o. 53-56 do VOL – 002 PARTE 4, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada por SRE Engenharia e Construções Ltda., na qual a Magistrada de origem julgou o pedido procedente para condenar o apelante ao pagamento dos reajustes dos serviços prestados pela apelada, no valor de R$ 1.193.269,77 (um milhão cento e noventa e três mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), com juros e correção monetária.

Nas razões
contidas na p. 91 do
VOL – 002 PARTE 4 p. 13 do VOL – 003, o apelante alega que (a) a ação versa sobre os reajustes dos pagamentos referentes ao 6º aditivo do contrato n. 262/2008 SEOB; (b) todas as faturas de prestação de serviços emitidas pela empresa foram pagas de acordo com o contrato e medições; (c) por se tratar de serviço de natureza contínua (manutenção do sistema de iluminação pública municipal), o item 5.1 do contrato previu a possibilidade de prorrogação do contrato até o limite de sessenta meses; (d) o reajuste anual foi previsto no contrato, na data-base do orçamento prévio feito pelo Município; (e) terminados os sessenta meses, não conseguiu concluir a licitação para nova contratação, motivo pelo qual prorrogou o prazo por mais doze mais ou enquanto não concluída a licitação; (f) o 6º Termo Aditivo consignou o valor da prorrogação do contrato na cláusula segunda; (g) a discussão acerca dos reajustes está preclusa; (h) o Tribunal de Contas entende que nos casos de repactuação, há preclusão tácita na assinatura de aditivos contratuais.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às p. 23-27 do VOL 003.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/10/2022

Acompanho a eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

De igual teor:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto. 2 Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, §1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019).
3 Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento.
4 Apelação provida. Sentença reformada.
(TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA REJEITADAS. EMBARGOS MONITÓRIOS. REAJUSTE DE PREÇOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DO CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: a sentença, apesar de apresentar formatação confusa, é suficientemente legível, sendo possível extrair as razões de decidir do magistrado de primeiro grau. Preliminar rejeitada. 2. Sem amparo a alegação de inadequação da via processual eleita, já que inexiste título executivo extrajudicial no caso, mas mera prova documental do direito em questão. Além disso, é amplamente sedimentado o entendimento de que não é vedado pelo ordenamento jurídico o ajuizamento de Ação Monitória por quem dispõe de título executivo extrajudicial (AgRg no AREsp 148.484/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/05/2012). 3. No mérito, o requerente pretende o recebimento das diferenças devidas pela municipalidade em razão do pedido administrativo de reajuste dos preços pactuados em contrato administrativo de locação de veículos, que teriam sido acatados, porém não foram pagos.
4. Inexiste no caso preclusão lógica, como sustentado pelo município, já que o pedido administrativo do interessado em obter o reajuste do preço pactuado foi das parcelas posteriores, sem efeito retroativo, atendendo a previsão do contrato firmado. 5. O reajustamento é direito do contratado de reequilíbrio financeiro do contrato, já que visa apenas recompor a perda do valor da moeda. Precedentes.

6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011170012576, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)
(g. n.)

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de Serra (contrato n. 262/2008 SEOB – p. 37-73 do VOL 001), pelo prazo de doze meses a partir da sua assinatura (05/06/2008), podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme o art. 57, II da Lei n. 8.666/93 (cláusula quinta).

A cláusula quarta do contrato previu expressamente a possibilidade de reajustamento, nos termos do art. 40, XI do mesmo diploma legislativo, nos seguintes termos:

“
4.1 - Os preços apresentados pela Contratada poderão ser reajustados, de acordo com os preceitos do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93, através do Índice Nacional de Custos da Construção, coluna 1 A – Média Geral (edificação), da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice indicado pelo Governo Federal, abaixo discriminado: [...]

4.2 – Os reajustamentos dos preços propostos estarão ainda sujeitos às Leis Complementares, Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função de medidas econômicas de interesse do País”

Os documentos que instruem a inicial demonstram que foram celebrados seguidos aditivos ao contrato originário, alcançando-se o limite de sessenta meses e tornando necessária a celebração de um sexto e último pelo prazo de doze meses, como autoriza excepcionalmente o § 4º do art. 57 da Lei n. 8.666/93.

O aditivo em questão,
referente ao segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014,

ostentou o
valor de R$ 2.486,739,00 (dois milhões quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e nove reais), prevendo a cláusula terceira que
“As condições de execução são as mesmas previstas na proposta da Contratada, atendido o que consta do processo nº 2.756/2008, Concorrência Pública nº 003/2008, do qual este instrumento é parte integrante, bem como na proposta de preços da Contratada, que independe de sua transcrição e passa a fazer parte do presente instrumento”
(p. 75-79
do
VOL 001).

Com efeito, essa cláusula é suficiente para manter hígida e válida a previsão de reajuste do contrato originário
,
sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos
e
inexiste previsão de
necessidade de
consignação expressa
do reajuste
no aditivo contratual,
de forma que

intelecção diversa
atentaria contra a boa-fé contratual.

Nesse contexto,
adoto
o entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive dest
a Câmara
, no sentido de que
os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores,
mormente quando ratificam nesse
ponto as condições originalmente contratadas.

No que concerne ao valor apontado pela apelada na tabela de p. 05 do VOL – 001, a Magistrada de origem consignou corretamente que não houve resistência, eis que o apelante defendeu
somente
a inexistência do débito,
sem impugnar o cálculo da apelada
.

Mantenho, entretanto, a necessidade de liquidação da sentença
ante a

condenação a
o
pagamento dos acréscimos legais,
posto
que o Município de Serra não logrou êxito em comprovar que firmou acordo com a apelada para não incidência de juros e correção monetária.

Quanto aos índices a serem utilizados, o Tema 905 do STJ estabelece que, para condenações de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, como determinado na sentença.

A Emenda Constitucional n. 113/2021, contudo, estabeleceu em seu art. 3º que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da moral, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Diante do exposto,
conheço

da remessa
necessária
e do recurso
e
nego provimento

à apelação
,
reformando parcialmente a sentença na remessa para
estabelece
r
que a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE REAJUSTE. ADITIVO. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NA REMESSA.

1. Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores
pactuados
,
mormente quando

há ratificação das
condições originalmente contratadas
.
Precedentes do TJES.

2. A
cláusula quarta do
contrato
firmado pela apelada com o Município de Serra para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública, previu expressamente a possibilidade de reajustamento
(
art. 40, XI d
a Lei n. 8.666/93
)
.

3. A cláusula terceira do último aditivo contratual estabeleceu que as condições de execução são as mesmas previstas na proposta da contratada e passa a fazer parte do instrumento contratual.

4. O
Tema 905 do STJ estabelece que, para condenações de natureza administrativa em geral, no
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009,
incidirão
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
e
correção monetária com base no IPCA-E,
como determinado na sentença
.

5. A Emenda Constitucional n. 113/2021, contudo, estabelece em seu art. 3º que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da moral, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

6. Re
messa e recurso conhecidos. Apelo
desprovido.
Sentença alterada parcialmente na remessa,
determinando-se que a partir do início da vigência da Emenda
Constitucional n. 113/2021
incida exclusivamente a taxa Selic, sob pena de
bis in idem
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e do recurso, negando provimento ao apelo e reformando parcialmente a sentença na remessa, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso, negar provimento à apelação e reformar a sentença parcialmente na sentença, nos termos do voto da Relatora.